Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAESB. EXECUÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE. COBRANÇA. ORÇAMENTO INICIAL. AUMENTO DESPROPORCIONAL DO VALOR.. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO E MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela Caesb.
2. Incumbe ao autor ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil.
3. Havendo inversão do ônus da prova, cabe a parte ré comprovar o acréscimo do serviço que resultou no aumento desproporcional de valores.
4. Não obstante a concessionária de serviço público tenha a seu favor a presunção de legitimidade e veracidade dos atos, os documentos coligidos aos autos não comprovam a legalidade do valor cobrado, diante da ausência de elementos que possam demonstrar a utilização dos materiais relacionados para a execução da obra e o serviço efetivamente prestado.
5. Uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da parte autora, a restituição dos valores cobrados que excedem o valor constante do orçamento inicial apresentado é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.